Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005824-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO TRIANGULO S/A
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1005824-08.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, considerando a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, concedeu a Recuperação Judicial da agravada.
O agravante alega que o plano aprovado não é aceitável porque não atendeu ao que estabelece o art. 53, inciso I da Lei n. 11.101/2005.
Aduz que aos credores quirografários, como é o seu caso, prevê a seguinte projeção de pagamento:
- Deságio de 75% (setenta e cinco por cento),
- Prazo de carência de 24 (vinte e quatro meses) meses
- Pagamento em 120 (cento e vinte) meses, parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros de 1% (um por cento) ao ano e atualizadas mensalmente pelo TR, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação.
Afirma que é o PRJ claramente incompleto e, portanto, nulo e que o desconto veiculado pelo Plano de Recuperação proposto pela Agravada que torna qualquer outro comentário além de sua patente ilegalidade, despiciendo. E o mais grave é que não existe nenhuma fundamentação por parte da Agravada para justificar um desconto tão elevado. Não existe nenhuma justificativa para um desconto de muito mais da metade da dívida (restando-lhe apenas 25% do valor original).
Ressalta que embora o Plano de Recuperação tenha sido aprovado pela maioria dos credores, a supressão de quaisquer garantias exige plena e expressa concordância do credor detentor de tais garantias, o que não ocorreu (art. 50, §1o, da Lei 11.101/05).
Ressalta que os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados e fiadores, a teor do artigo 49, §1, da referida norma.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que, em razão da aprovação do plano pela assembleia geral de credores, concedeu a Recuperação Judicial da agravada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, como o próprio agravante afirma, interpôs o incidente de Impugnação por que, segundo afirma, seu crédito seria extraconcursal.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da parte contrária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator